Tribunal: STF
Processo: HC 193163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, em favor de Miguel Ramos Luzetti, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 619.287/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MIGUEL RAMOS LUZETTI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/09/2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 288, do Código Penal; e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, mormente no que concerne a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido.” (eDOC 5)
    No STJ o writ foi indeferido liminarmente com fulcro na Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa afirma, em suma, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, deixando de demonstrar, de forma concreta, o periculum libertatis do paciente, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se re revogue a prisão preventiva fixada em desfavor de Miguel Ramos Luzetti, com ou sem a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 619.287/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Consta do decreto preventivo:
    “No caso dos autos, não há de se afastar, de que a gravidade in concreto vem estampada pelo fato de os delitos terem sido praticados por quatro indicados que durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de coronavírus (COVID-19), estariam em associação realizando crimes de extrema gravidade no seio social, revelando desta maneira, grande periculosidade e total desrespeito para com a vida humana, mantendo cativeiro para reter eventuais reféns, durante a evasão dos caminhões roubados, por milhares de quilômetros até a fronteira nacional. 
    Em outras palavras, se colocados soltos, seja pelo fato de os investigados serem autônomos e nenhum deles ostentar o menor vínculo com o distrito da culpa (fls. 14, 16, 18 e 20), porquanto provenientes de outras cidades, seja porque, ao que parece, pela gravidade dos delitos perpetrados pelos agentes, pretendem fazer do crime um meio de vida, haverá evidente agressão à ordem pública e inafastável risco para a própria instrução, tudo indicando ainda, que, após empreenderem fuga, voltarão a delinquir. 
    Outrossim, como bem ressaltou o Parquet, justamente nesta época de pandemia, onde todos deveriam ficar recolhidos ao lar, os investigados não hesitaram em sair para, ao que tudo indica, por em risco a sociedade e as pessoas que com ele convivem, ao dirigirem-se a local utilizado para a pratica de diversos delitos de notória gravidade, bem como, destinado ao armazenamento de armas pelo grupo criminoso. Inobstante tais fatos, conforme apurado neste ínterim pela Autoridade Policial, as condutas perpetradas pelos acusados irradiam seus efeitos aos demais estados da federação e quiçá ao exterior. A contrário senso, se a pandemia não foi argumento suficiente para manter os averiguados em suas casas e longe da senda do crime, agora não pode servir de arrimo para sustentar eventual pretensão de liberdade, como forma de se eximir das consequências dos seus possíveis atos. 
    […]
    Por outro lado, afigura-se evidenciado o periculum libertatis dos indiciados, não apenas em se considerando a gravidade concreta dos delitos realizados senão também pelo fato de os acusados não comprovarem atividade licita, e, se colocados soltos, poderão reiterar a prática delitiva, ou, então, ausentarem-se do distrito da culpa, impedindo, assim, a aplicação da lei penal. 
    […]
    Sobre as cautelares, fato é que, a não ser a prisão, nenhuma outra medida tem o condão de impedir que, se assim deseje, os indiciados voltem a delinquir. Não será comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança ou monitoração eletrônica que fará com que os indiciados daqui em diante devotem obediência à lei penal. 
    […]
    Deste modo, conclui-se que se funda o decreto de prisão preventiva na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como na presença de um dos requisitos legais, tudo em consonância com o preceito dos artigos 310, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, não havendo lugar na espécie, como corolário, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, também com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011.” (eDOC 3, p. 100 – 103, grifei) 
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, notadamente em função do modus operandi da prática delitiva (associação para a prática de crimes, com a manutenção de reféns em cativeiro durante a evasão dos caminhões roubados até a fronteira nacional e armazenamento de armas) e pela ausência de vínculo com o distrito da culpa, tudo a indicar a possibilidade concreta de evasão e de reiteração delitiva.
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus. 
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente